Tribunal: TCU
Processo: 003.186/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 6/2025, conduzido pelo Governo do Estado do Amapá, com valor estimado de R$ 373.746,90, tendo por objeto a contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial junto às 278 famílias contempladas com unidades de moradias no habitacional do bairro Congós do Programa de Urbanização, mediante convênios assinado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Amapá.

Inteiro teor:
Acórdão 1175/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação apresentada pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa), a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 6/2025, conduzido pelo Governo do Estado do Amapá, com valor estimado de R$ 373.746,90, tendo por objeto a " contratação de empresa especializada para execução do Projeto de Desenvolvimento Socioterritorial junto às 278 famílias contempladas com unidades de moradias no habitacional do bairro Congós do Programa de Urbanização, mediante convênios assinado entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Amapá ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) verificou a procedência do alegado pela representante, ao constatar a existência de irregularidades na aceitação de pedido de reconsideração intempestivo apresentado pela Híbrida Serviços de Consultoria Ltda., já tendo havido a adjudicação do objeto, e na supressão de exigência editalícia sem republicação do instrumento convocatório; considerando que, em face da urgência da situação e para evitar a assinatura do contrato, foi concedida medida cautelar, em 20/2/2026, determinando que o Governo do Estado do Amapá se abstivesse de celebrar contrato com a empresa declarada vencedora do aludido pregão, até que o Tribunal deliberasse sobre o assunto; considerando que a medida cautelar foi referendada por meio do Acórdão 421/2026-TCU-Plenário ; considerando que, cientificado da situação, o Governo do Estado do Amapá anulou o Pregão 6/2025 e, em manifestação encaminhada ao Tribunal, se dispôs a adotar medidas para que as irregularidades identificadas não voltem a ocorrer; e considerando os pareceres convergentes exarados no âmbito da unidade instrutora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 169, inciso V; 235; 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 421/2026-TCU-Plenário , por perda do seu objeto; c) comunicar esta decisão à representante e aos demais interessados; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 003.186/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa) 1.2. Interessados: Governo do Estado do Amapá (00.394.577/0001-25); Híbrida Serviços de Consultoria Ltda - EPP (83.339.796/0001-39) 1.3. Unidade: Governo do Estado do Amapá 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Marcello Brito Maia (OAB/DF 41.621), representando Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há